Tribunal: TJBA
Processo: 0500119-76.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500119-76.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jefferson do Nascimento Santos e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE QUE A ABORDAGEM POLICIAL FOI REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA, EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 244 DO CPP. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CIRCUNSTANCIAIS APTOS A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM EFETIVADA EM ÁREA NOTORIAMENTE MARCADA POR INTENSA CRIMINALIDADE E CONFLITO ENTRE FACÇÕES. INFORMAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ATIVIDADE DELITUOSA. COMPORTAMENTO SUSPEITO AO AVISTAR A VIATURA PORTANDO ARMA NA CINTURA. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. VALIDADE E IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MÁ-FÉ OU PARCIALIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença ao fundamento de que a busca pessoal foi realizada sem a existência de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP, sustentando a consequente ilicitude das provas dela derivadas. No mérito, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por alegada insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, de modo a afastar a alegação de ilicitude da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial ocorreu em área notoriamente caracterizada por elevada incidência de tráfico de drogas e conflitos armados entre facções criminosas, circunstância fática relevante para a aferição da legalidade da diligência. Nesse contexto, mostra-se legítima a atuação estatal pois amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, extraída de elementos concretos e objetivamente verificáveis. O contexto fático-social da intervenção, longe de autorizar presunções genéricas ou abordagens arbitrárias, integra o juízo de controle da legalidade da medida, por constituir dado idôneo à formação de suspeita razoável, legitimando o patrulhamento ostensivo e a subsequente busca pessoal. O réu adotou comportamento suspeito ao avistar a viatura policial, parando bruscamente e demonstrando nervosismo, o que, aliado às informações prévias acerca de sua atuação criminosa, caracteriza fundada suspeita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da busca pessoal quando amparada em fundada suspeita extraída do contexto fático, afastando alegações de “pescaria probatória”. Precedentes. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que atesta a aptidão da arma de fogo para disparos. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais, revestidos de fé pública, constituem meio idôneo de prova, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 672.359/SP), sendo certo que a confissão extrajudicial do réu corrobora o conjunto probatório e reforça a conclusão condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A fundada suspeita para a realização de busca pessoal configura-se quando elementos objetivos do contexto fático, aliados à conduta do abordado e a informações prévias idôneas, evidenciam situação concreta de suspeição, nos termos do art. 244 do CPP. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio idôneo e suficiente para embasar condenação penal. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo comprova-se por auto de apreensão e laudo pericial que atesta a aptidão do artefato para disparo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, XLVI, LIV, LV e LVI. CPP, arts. 157, 244, 386, VII, e 564, IV. Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.9.2023, DJe 14.9.2023; STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.6.2021, DJe 28.6.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0500119-76.2020.8.05.0004, proveniente da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como apelante, JEFFERSON DO NASCIMENTO SANTOS, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.